Tribunal: TJES
Processo: 5001306-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001306-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAUDEMIRO PIOTO
AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, por meio da qual indeferiu o pleito de concessão da gratuidade da justiça vindicado pelo agravante, determinando a intimação dele para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em seu arrazoado recursal, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando que é lavrador, labora em regime de economia familiar em pequena propriedade do seu sogro, a qual inclusive está apta ao Pronaf do Governo Federal, bem como não possui vínculo trabalhista, mora em residência modesta, tampouco detém renda para declaração perante a Receita Federal.

Decisão (id 1111823), mediante a qual deferi a gratuidade da justiça para o manejo do recurso, bem como atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 1192559).

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra a Nobre Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o agravante ajuizou ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, delineando como causa de pedir que a apuração unilateral de irregularidade do seu medidor de energia elétrica pela concessionária acarretou na cobrança de um suposto débito de R$ 12.463,80, com a advertência de suspensão do fornecimento de energia na propriedade rural que reside e desenvolve sua atividade agrícola.

Diante disso, embora tenham aparelhado os autos com as respectivas declarações de hipossuficiência financeira firmada de próprio punho por ele, contratos de comodato e parceria agrícola que indicam sua atuação como lavrador em pequena área rural pertencente ao seu sogro, percepção de diminuta renda de benefício previdenciário por sua esposa e ainda módica receita na venda decorrente do cultivo de morango, tudo isso objetivando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz singular determinou a intimação do autor “
para complementar a documentação referente a alegada hipossuficiência econômica, a fim de comprovar a atual renda por ele percebida
” (id 1060814).

Assim, o agravante tanto peticionou esclarecendo que “
é produtor rural e desenvolve suas atividades em regime de economia familiar, não possuindo qualquer tipo de comprovação de renda
”, colacionando ainda aos autos originários fotos de sua residência, bem como do exercício da sua atividade agrícola.

Tal como externado na decisão em que foi deferido o efeito suspensivo, denoto que o magistrado de primeira instância embora tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, olvidou da modicidade da renda do agravante, da qual se presume o comprometimento da sua capacidade financeira, sobretudo por tratar-se de lavrador que opera em regime de agricultura familiar.

Não é demais ressaltar que o STJ proclama que “[...]
a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa
.” (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2020).

Além disso, a corte de superposição ainda orienta que “
A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, nos termos em que a delineou o art. 98 do diploma processual civil vigente.
” (MS 26.784/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021).

Sob esse enfoque, tenho que a documentação apresentada na origem pelo agravante é suficiente para demonstrar a sua modesta situação financeira no exercício de sua atividade rural em regime de agricultura familiar, o que é robustecido pela demonstração de que a propriedade do seu sogro, na qual desempenha o mister de lavrador, está apta ao PRONAF, bem como pelas declarações emitidas pela Receita Federal no sentido de que o agravante não consta na base de dados do dito órgão, o que reforça a tese de que sua receita é módica.

A propósito, nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEQUENO PRODUTOR RURAL. DECLARAÇÃO DO PRONAF. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, A hipossuficiência de recursos financeiros fica patente com a declaração emitida pelo Pronaf que comprova ser proprietária de pequena propriedade rural, em regime de economia familiar, além da declaração de pobreza assinada pelo agravante (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199001158, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020).

2. O Agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 038199001199, Relator DES: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Ademais, tenho que a argumentação do magistrado singular acerca do elevado consumo de energia da unidade consumidora do agravante não é relevante para aferir a capacidade financeira do dele, notadamente porque o enleio submetido ao crivo do juízo de origem versa justamente sobre cobrança indevida e débito inexistente do fornecimento de energia elétrica.

Tenha-se presente ainda que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
como ainda de que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos do agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado singular são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que ele faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NÃO ELIDIDA – CONCESSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - No caso vertente, embora o magistrado singular tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, olvidou da modicidade da renda do agravante, da qual se presume o comprometimento da sua capacidade financeira, sobretudo por tratar-se de lavrador que opera em regime de agricultura familiar.

2 – Conquanto a documentação apresentada na origem pelo agravante seja suficiente para demonstrar a sua modesta situação financeira no exercício de sua atividade rural em regime de agricultura familiar, esta situação ainda é robustecida pela comprovação de que a propriedade do seu sogro, na qual desempenha o mister de lavrador, está apta ao PRONAF, bem como pelas declarações emitidas pela Receita Federal no sentido de que o agravante não consta na base de dados do dito órgão, o que reforça a tese de que sua receita é módica.

3 – Assim, a presunção de insuficiência de recursos do agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado singular são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual ele faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

4 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.